Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-46.2009.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S. A.
APELADO(S):
MARCELITO RICARDO BAZANA

Número do Protocolo: 111740/2016
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RETORNO DE PROCESSO DO STJ – DETERMINAÇAO PARA PROCEDER AO JULGAMENTO TÃO SOMENTE DO TÓPICO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DA NOVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – APLICAÇÃO DO PRESCRITO NO ART. 361 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO.
(I) - Reconhecida pelo Tribunal de origem ausência de dialeticidade e, neste contexto, o recurso especial conhece e prove o recurso em parte tão somente para a apreciação da questão pertinente a existência ou não da novação, este é o limite recursal que, retornando o feito, deve ser analisado em grau de recurso de apelação.
(II) - A novação não se presume, deve ser comprovada, quer por escrito, quer por intenção tácita isento de quaisquer duvidas. Não havendo o ânimo de novar, expresso ou tácito e, constando expressamente a ausência de criação de uma nova obrigação, com a extinção da anterior, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, na forma do art. 361, do Código Civil Brasileiro.
(III) - Recurso conhecido e provido, dentro dos limites da decisão do STJ, sendo dispensável verificar outros aspectos e cuja ausência de dialeticidade foi confirmada na instância superior.

APELANTE(S):
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S. A.
APELADO(S):
MARCELITO RICARDO BAZANA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A contra sentença proferida, de fls. 291/299, pelo Juízo de LUCAS DO RIO VERDE, em ação revisional de contrato que lhe move MARCELITO RICARDO BAZANA, todos identificados e representados nos autos. Anoto que a ação foi julgada parcialmente procedente para afastar a cobrança da comissão de crédito e reduzir a multa contratual em tão somente 2% (dois por cento) sob a totalidade do débito e reconhecimento de ausência de mora do apelado.
O recurso não foi conhecido pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense por entender que houve ofensa ao princípio da DIALETICIDADE (Acórdão de fls. 409/412). Subindo os autos à consideração do colendo Superior Tribunal de Justiça; Recurso Especial n. 1.675.752-MT, na relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, este foi conhecido e provido em parte tão somente para que ES Tribunal analisasse tão somente a questão pertinente a existência da novação – como entender de direito.
Deve ser visto, ainda, que a sentença de primeiro grau condenou a apelante e o apelado, sucumbência, recíproca, nos custos do processo e honorários advocatícios, fixados por equidade. (R$ 3.000,00 com obrigação da do autor e R$ 4.000,00 com obrigação da apelante).
Este é a síntese necessária.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Com o registrado no relatório, o colendo STJ, a rigor do determinado no v. acórdão, Recurso Especial n. 1675.652-MT, na relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, conheceu e proveu parcialmente a pretensão recursal levada à consideração daquela corte superior tão somente para que, mantendo parte da decisão deste Tribunal no que tange a ausência de dialeticidade, posicionasse, entretanto, no que tange a ausência de novação.

Obedecendo ao limite estabelecido pelo colendo STJ, passo a decidir a única situação passível de análise recursal em face do posicionamento adotado pela instituição financeira apelante.

Neste aspecto, a sentença de primeiro grau de jurisdição, alvo de analise recursal, no que tange a questão da novação, assim posicionou:

‘De efeito, de acordo com a norma de regência, a realização de renegociação da divida e consolidação de nova obrigação jurídica, por intermédio do ajustamento e expansão dos prazos, do reconhecimento da existência da dívida e da agregação de novos elementos, com o objetivo de extinguir e a substituir o negócio jurídico procedente, espelha a caracterização da novação, que atua como instrumento de extinção da obrigação jurídica primitiva (art. 360 art. 361, ambos do Código Civil de 2002).
Consequentemente, nesse influxo de ideias, considerando que o contrato de financiamento – dado a celebração de termo aditivo e novo contrato, que inovaram/criaram nova obrigação jurídica, derivada da negociação da dívida, do ajustamento e da expulsão de prazos e agregação de novos elementos de informação – extinguiu-se e foi substituído, como consequência da ultimação do negócio jurídico posterior defluiu-se, por força da proposição lógica, que a novação despontou como instrumento da extinção jurídica subjacente’. (sic).

Neste ponto, a sentença deve ser modificada já que a novação não está perfeitamente identificada na espécie.

Isto porque, a novação é uma forma de pagamento indireta em que reside a substituição de uma obrigação anterior por uma nova, diversa da primeira criada entre as partes. E, neste aspecto, tolera-se até a substituição de credor e devedor em face desta nova situação jurídica quer se apresenta, extinguindo-se a anterior.

Entretanto, dado a particularidade, a novação não se presume.

Segundo a doutrina pátria, para que a operação caracterize-se como novação, os seguintes requisitos devem ser preenchidos:

'Deve existir uma obrigação originária e válida; Deve haver relação jurídica obrigacional anterior e esta deverá ser válida. Caso seja nula ou extinta, inviabiliza a novação. Se for meramente anulável não constitui obstáculo, sendo este caso interpretado como renúncia ao direito de anular a obrigação. A doutrina prevê ainda a possibilidade de novação de obrigação natural por obrigação civil, a depender da existência de vedação legal expressa e específica. Como exemplo, o CC-02 traz o art. 814, § 1o, que veda novação em dívidas de jogo ou aposta.
A nova obrigação deverá possuir conteúdo essencialmente diverso da primeira; o conteúdo da nova obrigação deve ter sido modificado, mesmo que o objeto da prestação não tenha sido alterado. Há a necessidade de um novo elemento de caráter essencial, um aliquid novi, o elemento novo que caracteriza a diferença entre a antiga e a nova obrigação.
Deve haver o ânimo, ou seja, a vontade de novação[10] ou "animus novandi"; a novação não se presume, deve vir expressa, constituindo este o requisito anímico (subjetivo) da novação. Ausente o animus novandi não se configura a novação porque desaparece a obrigação original. É importante destacar que a novação, embora nunca seja imposta por lei, deve seguir os preceitos por ela determinados, especialmente a capacidade das partes e legitimação.'

No caso em apreço, analisando o conteúdo contratual, constata-se, de forma a não pairarem dúvidas que a concordância da instituição financeira apelante diz respeito tão somente em relação as parcelas em atraso, criando uma situação de alívio ao devedor compor aquelas obrigações com a instituição financeira apelada e, neste contexto, não se vislumbra a figura da novação, equivocadamente tratada pela sentença recorrida. O que houve, no caso concreto é que, existindo parcelas em atraso, a instituição financeira, abriu mão em relação as prestações vencidas, firmando novo acordo, isto é prorrogação do prazo. No mais, restaram perfeitamente ratificadas as condições do contrato originário.

Aliás, nesta aspecto, não se pode ignorar que até o apelado concordou com tal situação ao afirmar na resposta recursal, ao fundamentar que eventual reforma da decisão neste aspecto, não surtiria qualquer efeito pratico ante a formalização do novo titulo executivo e suas condições.

E, como registrado, novação não se presume, deve estar materializado nos autos a intenção de novar, isto é de criar uma nova obrigação jurídica, extinguindo-se a anterior, deve ser visto que, compulsando os aditivos contratuais, expressamente está consignado:

‘Permanecem válidas e inalteradas todas as demais cláusulas, condições e garantias do CONTRATO, exceto as aqui explicitamente alteradas por este instrumento’. (sic).

Logo, no caso, inexiste nos autos aspectos pertinentes a intenção da substituição da divida alguma por uma nova, com extinção da primeira e, por consequência, não reside a tese do magistrado que, de forma equivocada, anotou a existência da novação.

No caso, ausente a intenção de novar, que pressupõe um acordo de vontade expressa ou de forma tácita, a teor do art. 361 do Código Civil.

‘Não havendo ânimo de no var, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira’.

No caso em apreço, encaixa como luva o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, vertido nas seguintes ementas:

‘APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO - NOVAÇÃO DE DÍVIDA - INOCORRÊNCIA - FIADORES - LEGITIMIDADE MANTIDA - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO - INAPLICABILIDADE - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS - IMPOSSIBILIDADE.
- A novação é um negócio jurídico em que se opera uma substancial diversidade entre a obrigação originária e a substituta.
- Não restou presente o animus novandi.
- A alteração do lugar do cumprimento da obrigação, a mudança do valor da dívida, o aumento ou diminuição de garantias ou a substituição de um título executivo, entre outros, ou seja, a alteração de prazos ou condições acessórias para possibilitar o pagamento da dívida original não importa em novação. - Não existindo novação, deve ser mantida a responsabilidade dos fiadores, ainda mais quando participaram e anuíram com o acordo homologado.
- Uma vez não comprovado que o inadimplemento é justificado, não se aplica a exceção do contrato não cumprido.
- Eventuais compensações de crédito devem ser feitas quando da liquidação da sentença nos autos da ação de execução e, não na impugnação.APELAÇÃO CÍVEL No 1.0481.07.074169-1/003 - COMARCA DE PATROCÍNIO - APELANTE(S): ITAGIBA BATISTA GONÇALVES NETO E OUTRO(A)(S), VANDERLEI VARGAS GONÇALVES, LUCIANA APARECIDA GONÇALVES, VALDINEI VARGAS GONÇALVES - APELADO(A)(S): RUBENS AKIO YANAGISAWA E OUTRO(A)(S), CLARICE ONUKI YANAGISAWA)’.

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PACTO FIDEJUSSÓRIO - GARANTIA/FIANÇA - NOVAÇÃO - MORATÓRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - OBRIGAÇÃO SUBSISTENTE - BOA FÉ CONTRATUAL - RECURSO PROVIDO. - O acordo entre o credor e o devedor exclusivamente sobre as condições de pagamento do débito, sem a anuência explícita do fiador, não enseja novação ou moratória a ensejar exoneração da garantia, porquanto ausente a substituição da relação jurídica, com alteração do devedor, do credor, ou do objeto de prestação. - Não obstante a fiança não autorizar interpretação extensiva, tem-se que a condição imposta no contrato não exime o fiador da obrigação do pagamento da dívida inadimplida pelo afiançado, uma vez que o período ali fixado para a notificação da dívida visa tão somente resguardar seu crédito perante o afiançado. - Considerando a inexistência de informação acerca de eventual rompimento do vínculo comercial entre fiador e avençado, não deve a imposição de prazo para notificação de a dívida servir de óbice à boa fé contratual." (TJMG - Apelação Cível 1.0028.11.002551-8/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2018, publicação da súmula em 07/06/2018)’.

No mesmo sentido.

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - NOVAÇÃO - ARTIGO 361 DO CÓDIGO CIVIL - ANIMUS NOVANDI - TRANSAÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
-” Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.".
- Ausente o animus novandi, não resta configurada a novação. Inteligência do artigo 361, do Código Civil. - No processo de execução, quando celebrado acordo entre as partes e ausente a novação, imperioso a suspensão do processo, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0452.16.002159-1/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2018, publicação da súmula em 15/03/2018)’.

Desta forma, mantida a ausência de DIALETICIDADE em relação aos demais pontos constantes do recurso de apelação aviado pela instituição financeira, no que tange ao único ponto determinado pelo STJ para análise deste Tribunal, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a figura da NOVAÇÃO, nos termos da fundamentação anterior.
E, como a vitória foi mínima, tendo o juiz aplicado a sucumbência recíproca, não conhecendo demais argumentos, na aplicação do parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil, mantém a sucumbência em desfavor da instituição financeira, conforme o registrado na sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (Relator), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a Vogal) e DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, CONHECERAM PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVERAM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR